Tribunal: CARF
Processo: 10120.002252/2006-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.002252/2006-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.286 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
FUGA COUROS HIDROLANDIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO
QUE
APENAS
ANALISOU
QUESTÃO
PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento
de direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito
creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais
questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja
decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto n° 70.235, de 1972, não
tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5° do art. 74 da Lei n°
9.430, de 1996. Em caso de divergência na etapa de liquidação do julgado cabe
nova manifestação de inconformidade pelo sujeito passivo, nos termos do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2016.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que a autoridade fiscal da unidade local analise o direito
creditório. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-012.285, de 20 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 10120.002113/2006-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro,
Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente). Ausente a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa,
substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.002252/2006-64
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002252/2006-64

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade pela recorrente, em relação ao não reconhecimento dos créditos
da não cumulatividade das contribuições, apurados sobre operações de exportação, formulados
através de PER/DCOMP.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido:
Cuidam os autos de Dcomp, na qual a contribuinte solicita compensação de débitos
próprios diversos com crédito de ressarcimento da Cofins ou PIS não-cumulativa –
exportação, referente ao [...] trimestre de 2006.
Irresignada com a decisão da instância "a quo" na parte em que não reconhece o crédito
da contribuição, a interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que:
Inexiste óbice aos créditos originalmente apurados em DIPJ, tendo se verificado
somente a superveniência de auto de infração (IRPJ/CSLL), onde se arbitrou o lucro da
empresa. É de rigor, então, o reconhecimento do direito creditório postulado e as
conseqüentes homologações das compensações declaradas;
Alternativamente, se assim não se entender – o que se admite apenas a título de
argumentação ao menos, deverá ser sobrestado este Processo até que sobrevenha
decisão final do CARF quanto ao Processo Administrativo n° 16004.000657/200913;
Não sendo este o entendimento, mercê da homologação declarada, por falta de objeto,
sejam os autos arquivados, sem qualquer outro direito da RFB.
Em julgamento, o órgão de piso proferiu decisão em que não reconhece o direito
creditório da recorrente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
Lucro Arbitrado Ressarcimento do PIS/Cofins NãoCumulativa – Exportação
Impossibilidade
As normas vigentes para as contribuições Cofins/PIS antes das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002 eram as normas de tributação cumulativa, sem direito a crédito. Ao ter o
seu lucro arbitrado, o contribuinte deixou de ser tributado pelas regras da não-
cumulatividade, não fazendo jus a qualquer tipo de crédito referente àquelas
contribuições sociais.
Compensação – Necessidade da Liquidez e Certeza do Crédito do Sujeito Passivo –
Observância do Entendimento da RFB.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002252/2006-64

A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo, por outro lado, é dever do julgador observar o entendimento da RFB
expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, repisou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme da decisão da Delegacia
de Julgamento, e expõe, em breve relato, o seguinte:
1) É improcedente o arbitramento do lucro, pela suposta omissão de receitas por
depósitos bancários de origem não comprovada;
2) “O único motivo para a glosa do direito da Recorrente está no fato de que
teve ela alterada a forma de apuração de lucro pelo Fisco”;
3) Deve ser sobrestado o presente até decisão final em relação ao Processo
Administrativo no 16004.000657/2009-13.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
Em procedimento fiscal, que produziu o auto de infração formalizado
através do Processo Administrativo no 16004.000657/2009-13, conforme
Termo de Descrição do Fatos, a autoridade tributária assim narra a
infração apurada:
A partir da análise das contas bancárias abertas pela empresa, a fiscalização
constatou que duas contas bancárias não haviam sido contabilizadas (conta n°
12191-30, do Banco HSBC, e conta n° 300-9, do Banco Itaú), motivo pelo qual a
fiscalizada foi intimada, em 10/02/2009, a informar o n° da folha do livro diário
onde estariam contabilizadas as movimentações financeiras efetuadas nas citadas
contas (fls. 163/178).
(...)
Tendo em vista a resposta da fiscalizada, em relação às contas bancárias não
contabilizadas, de que "as mesmas foram sempre consideradas diretamente
como operações de caixa, isto é, com contabilização englobada dos valores,
sem a devida especificação", e que os valores movimentados nas referidas
contas bancárias encontram-se incluídos na receita já oferecida à tributação, foi
ela intimada, em 08/05/09, para comprovar as suas alegações, com
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002252/2006-64

documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, vinculando,
INDIVIDUALIZADAMENTE, os valores da movimentação das referidas
contas bancárias com os lançamentos de caixa e também com as contas de
receita, sob pena de sua escrituração ser considerada imprestável para determinar
o lucro real, bem como para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, ensejando o arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530
do decreto n° 3.000/1999 - RIR/99 (fls. 187/193).
Na mesma intimação também foi intimada a comprovar a origem dos créditos
efetuados nas mencionadas contas bancárias, conforme planilha enviada em
anexo à intimação, de forma INDIVIDUALIZADA, sob pena de os créditos
serem considerados OMISSÃO DE RECEITAS, nos termos do artigo 42 da Lei
n° 9.430/96 (fls. 187/193).
(...)
Cabe ressaltar, ainda, que a fiscalização verificou que os valores constantes das
contas bancárias em apreço NÃO FORAM CONTABILIZADOS NA CONTA
CAIXA.
Portanto, restou devidamente caracterizada a omissão de receitas relativa aos
créditos de origem não comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430.
Destarte, intimamos a fiscalizada a retificar a sua escrituração, incluindo os
valores movimentados nas contas bancárias supramencionadas, para que a
fiscalização pudesse identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, e também determinar o lucro real, sob pena de arbitramento do
lucro, nos termos do artigo 530 do decreto n° 3.000/1999 (fls. 198/202).
(...)
Tendo em vista que a fiscalizada deixou de contabilizar contas bancárias por dois
anos seguidos (2005 e 2006) e, intimada para contabilizá-las, não o fez, não
restou outra alternativa ao Fisco senão a de proceder ao arbitramento do lucro
para fins de determinação do imposto de renda, nos termos do artigo 530, inciso
II, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/1999) (...)
(...)
Note-se que o fato de a fiscalizada deixar de contabilizar contas bancárias, de
vultosa movimentação, toma impossível à fiscalização identificar a EFETIVA
movimentação financeira, inclusive bancária.
Também, da mesma forma, o Fisco não tem como determinar o lucro real da
fiscalizada, já que os créditos de origem não comprovada caracterizam omissão
de receitas, mas o fisco não tem como determinar os possíveis custos ou despesas
para chegar ao lucro real. Isso só a fiscalizada poderia ter condições de fazer,
mas não o fez.
Por outro lado, se o Fisco procedesse à tributação dos créditos de origem não
comprovada pelo critério do lucro real, acabaria tributando a receita e não o
lucro, o que é vedado pela legislação.
Ou seja, conforme dispõe o artigo 44 do Código Tributário Nacional (CTN), a
base de cálculo do imposto de renda é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Conclui-se, portanto, que o lucro arbitrado não representa qualquer tipo de
penalidade imposta ao contribuinte. É apenas uma forma de apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, à mingua de outra que seja possível.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002252/2006-64

Por ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade deste
processo, o relator do voto, acolhido à unanimidade pela Turma, decidiu
por manter a decisão de não-reconhecimento do crédito pleiteado, sob os
argumentos contidos no auto de infração do PAF no 16004.000657/2009-
13:
De início, é de bom alvitre salientar que a compensação de créditos tributários
(débitos do contribuinte) pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito
passivo, mas nas condições estipuladas pela lei. Confirma-se isto no art. 170 do
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único: Omissis.
No caso, verifica-se que a contribuinte não detém qualquer tipo de crédito
decorrente do ressarcimento da contribuição Cofins ou PIS – Não-Cumulativa –
Exportação, pois teve seu lucro arbitrado nos anos-calendários de 2005 e 2006.
As normas vigentes para as contribuições Cofins/PIS antes das Leis 10.833/2003
e 10.637/2002 eram as normas de tributação cumulativa. Ao ter o seu lucro
arbitrado o contribuinte deixou de ser tributado pelas regras da não-
cumulatividade e, portanto, não faz jus a qualquer tipo de crédito da contribuição
Cofins ou PIS.
Ocorre que a fundamentação para o não reconhecimento do direito
creditório (arbitramento do lucro) foi afastada através da decisão
formalizada através do Acórdão no 1101-000.854, no julgamento do auto
de infração, sob as razões a decidir a seguir:
Pois bem. A situação em voga aparenta se adequar, numa análise superficial, a
uma das hipóteses legais que legitimam a adoção oficiosa do lucro arbitrado. As
vagas respostas da autuada foram incapazes, com efeito, de elucidar o motivo
segundo o qual aquelas contas bancárias, de monta vultosa, não foram
escrituradas, ao longo dos anos-calendários de 2005 e 2006. A negativa em
retificar os livros pertinentes, outrossim, não melhora o cenário focado, ditando
adversidades às pretensões da postulante.
Sucede, todavia, que o arbitramento, como medida última e extrema, só deve ser
cominado nas situações em que a apuração do lucro real esteja, realmente, total e
irreversivelmente obstada pelos vícios que inquinem a escrituração contábil-
fiscal. Cuidando-se, especificamente, da não contabilização de determinadas
contas correntes, é essencial, para que se legitime o arbitramento, que o fato
provado prejudique, inarredavelmente, a correta mensuração do lucro verificado
no período. O comando do transcrito artigo 47, inciso II, alínea ‘a’, da Lei no
8.981/1995, por esse motivo, deve ser lido, sempre, de modo temperado, com
vistas a toda a teleologia a ele inerente. Salvo contrário, poder-se-ia entender que
o arbitramento, de maneira subvertida, poderia ser posto a funcionar em toda e
qualquer hipótese de escrituração débil da movimentação financeira e bancária –
o que, por óbvio, não é verdade.
In casu, como bem alertou a recorrente, o total dos depósitos bancários cuja
origem não se comprovou, administrados pelas 02 (duas) contas correntes
omitidas na escrituração, representavam fração ínfima das receitas brutas
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002252/2006-64

declaradas, pelo contribuinte, em DIPJ. Tal é o que se pode denotar do quadro
sinótico adiante elaborado:

Ora, os depósitos bancários incomprovados representam não mais do que 2,43%
(dois inteiros e quarenta e três centésimos por cento) do total de renda bruta
informada espontaneamente. Sendo assim, não se pode dizer que os vícios
escriturais encontrados são nocivos, de maneira absoluta, à apuração do lucro
tributável. Constatada a não contabilização dos créditos e dos débitos bancários
telados, o Fisco, na pior das hipóteses, poderia ter adicionado ou subtraído
valores ao lucro real do contribuinte – por exemplo, valendo-se da presunção
relativa preconizada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996 ou, simplesmente,
engendrando os ajustes essenciais às DIPJ’s.
Como ultima ratio, o arbitramento só cabe, insista-se, em situações muito
excepcionais. Ao que nos parece, não é o caso, eis que o lucro real poderia, sim,
por um meio ou por outro, ser constatado, para fins de alcance dos lançamentos
oficiosos cabíveis.
(...)
Diante desta situação, reputo descabidos os lançamentos baseados em
arbitramento do lucro exacionável. (...)
Com base no exposto, a 1a TO da 1a Câmara da 1a Seção decidiu por
cancelar o auto de infração decorrente do arbitramento, na medida em
que a proporção apurada entre valores não comprovados ante a receita
declarada em DIPJ não é motivo suficiente para decretar como
imprestável a contabilidade da recorrente.
Assim, ao ter o seu lucro arbitrado pela autoridade fiscal, a recorrente
deixou de ser tributada pelas regras da não-cumulatividade e teve
indeferido o reconhecimento dos créditos das contribuições. Dessa
forma, não existindo tais créditos, não se permitiu a compensação e,
assim, os débitos compensados pelo contribuinte foram considerados
não-homologados.
Com efeito, após o afastamento do arbitramento do lucro, não cabe a este
Conselho a competência para deferir restituição, ressarcimento e
reembolso, e para homologar compensação, esta é apenas das DRF e
congêneres. Assim dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de
23.08.2016:
b) exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento
de direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório,
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.286 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.002252/2006-64

incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito
ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à
existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de
recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em
decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Tendo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para que a autoridade fiscal da unidade local analise o direito creditório.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para que a autoridade fiscal da unidade local analise o direito creditório.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 312
DF CARF MF
Original